Tribunal: TJMT
Processo: 1034909-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034909-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE CAMPOS MARQUES - CPF: 029.639.361-41 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da constituição em mora com base no Tema nº 1.132 do STJ, fixando que o envio de correspondência é suficiente para tal finalidade, independentemente da efetiva juntada do aviso de recebimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar argumento sobre a ausência de recebimento da correspondência enviada ao devedor; e

(ii) se é cabível o manejo dos embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado tratou de forma suficiente e adequada da tese jurídica central, assentando que a constituição em mora se aperfeiçoa com o simples envio da notificação, conforme entendimento consolidado no Tema nº 1.132 do STJ.

4. A insurgência apresentada nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

5. O prequestionamento da matéria recursal, nos termos do art. 1.025 do CPC, é fictamente admitido quando opostos embargos declaratórios, ainda que rejeitados, caso seja interposto recurso especial ou extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.. É inadmissível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. Para fins de prequestionamento, basta a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1034909-34.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

PAULO CESAR DE CAMPOS MARQUES

EMBARGADOS:

SICOOB NORTE

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

PAULO CESAR DE CAMPOS MARQUES
, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento negou provimento ao recurso, reconhecendo a validade da mora, consorte tema n°. 1.132.

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorre em contradição e obscuridade, uma vez que “
o acórdão incorreu em omissão, ao não se manifestar sobre o fato de que a notificação não fora efetivamente entregue, retornando com a informação de "endereço insuficiente". A mera remessa da notificação, sem a sua efetiva entrega ao destinatário, não pode ser considerada suficiente para a constituição em mora”.

Colaciono ainda uma imagem, deveras interessante a fim de justificar suas razões.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão.

No caso vertente, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a tese jurídica central foi firmemente assentada com base no Tema n°. 1.132 do STJ.

Em que pese o recorrente tentar justificar que o mesmo não recebeu o aviso de recebimento, inclusive com imagem deveras interessante para tanto, o tema pretérito é objetivo, o simples envio basta para comprovar a mora, uma vez que mesma é
ex ré,
ou seja, o devedor sabe que deve.

As razões expostas nos embargos demonstram, inequivocamente, a insatisfação do embargante com o desfecho do julgamento, buscando a revisão da tese adotada, todavia, tal insurgência não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025